Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-47.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006233-47.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), KARINE DA SILVA MONTE ALTO - CPF: 062.981.711-18 (RECLAMANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO(A)), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNXCIA DE DÉBITO – DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA PELA AUTORA – TEMA 1.061, do STJ -

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O TEMA - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Tema 1061
do STJ:
"
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
."
)
." (2ª Seção, j. 24.11.21)

Não se verificando a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, a reclamação deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação aviada por Karine da Silva Monte Alto, em face do acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência proferida pelo MM. Juiz de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida contra Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Em suma, a reclamante sustenta que o douto magistrado proferiu decisão contrária a jurisprudência consolidada em tema repetitivo. Menciona que tão logo apresentado o contrato pela ré, impugnou os documentos apresentados, cabendo a instituição de ensino o ônus de comprovar a autenticidade do documento, formulando pela cassação do acórdão.

O pleito liminar foi deferido (id. 124838182).

As informações foram prestadas (id. 130961156).

Editora e Distribuidora Educacional S.A. deixou de apresentar manifestação (id. 128279693).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
(id. 128371184), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A reclamante moveu ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de
Editora e Distribuidora Educacional S.A.,
mencionando que após concluir o ensino médio em 2017, prestou o vestibular na instituição financeira ré, contudo, não deu início aos estudos, não assinando qualquer contrato. Ocorre que passou a receber cobranças da ré e, ao consultar o extrato do Serasa, verificou débito no valor de R$18.547,59 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá julgou improcedente a demanda, reconhecendo a relação jurídica existente entre as partes (id. 60488292), consignando que “
Por outro lado, a autora nega veementemente a relação jurídica, aduz que apenas prestou o vestibular e não assinou nenhum documento contratual, todavia, não desconstitui que a assinatura posta no documento é sua, logo, a improcedência de suas alegações é medida que se impõe, eis que destituídas de fundamento válido”
. (id. 60488292 – autos de origem)

Interposto Recurso Inominado pela reclamante, a Turma Recursal Única manteve o entendimento da sentença, restando assim ementado:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte autora, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e improvido
”. (Recurso Inominado n.
1005919-35.2021.8.11.0001, Rela. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, j. 03.12.21).

Apresentado embargos de declaração, o entendimento foi mantido (id. 81687464 – autos de origem).

Agora avia a presente reclamação, sustentando que o acórdão desrespeitou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.
1.846.649/MA
, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 1.061),
verbis
:
"
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
." (2ª Seção, j. 24.11.21)

Pois bem. E
m análise detida a sentença e ao acórdão proferido nos autos, vê-se que se considerou a regularidade do apontamento restritivo determinado pela instituição de ensino, ao argumento que a reclamante não logrou desconstituir a assinatura constante do “
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
” (id. 51865996 – autos de origem).

Destarte, em que pese todo arrazoado pela reclamante, inclusive me fazendo crer na urgência e conceder a liminar no primeiro momento, melhor analisando os elementos dos autos, concluo que não houve afronta à jurisprudência apontada. Explico.

Apresentada a documentação pela reclamada na contestação (id. 51865184), a reclamante se limitou negar a relação contratual e requerer:

“
•Seja acolhida a preliminar arguida pelo requerente de confissão ficta da requerida diante dos fatos que restaram incontroversos;

•
O julgamento antecipado da lide
;

•Requer que sejam refutados todas as alegações, argumentos, fundamentos e PEDIDOS contidos na contestação, reiterando todos os pedidos e requerimentos contidos na petição inicial, para que a presente ação seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE em todos os seus pedidos, em especial, quanto à indenização por danos à moral de forma coercitiva contra a ordem consumerista, como medida de JUSTIÇA
”. (id. 52132267, fl. 10 - destaquei)

Ora, ao pugnar pelo julgamento antecipado da lide, a reclamante abdicou de questionar a prova produzida pela reclamada, mormente se tratar de fato desconstitutivo de direito.

Assim, ao manter a improcedência da demanda, a Turma Recursal analisou apenas as provas produzidas pela reclamada, não impugnadas pela reclamante.

Destarte, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, não passando a presente de mero sucedâneo recursal, ante ao seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Ante ao exposto, julgo
improcedente
a reclamação, a fim de manter o acórdão proferido pela Turma Recursal, condenando a Reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), ante ausência de condenação e proveito econômico, mantendo suspensa a exigibilidade ante a justiça gratuita concedida.

Cuiabá, 21 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022